Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750086-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZA MARIA GOMES DA COSTA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, proposto por ELIZA MARIA GOMES DA COSTA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, Processo no 0710794-13.2023.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 175922261 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELIZA MARIA GOMES DA COSTA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado (ID 174296284). Preliminarmente, pede a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou na petição de ID 175103925, em que rebate os argumentos do réu e pede a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente à sentença de ID 172452346, modificada pelo acórdão de ID 172452348, prolatados nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021.8.07.0018, pelo valor de R$ 11.023,16 (onze mil e vinte e três reais e dezesseis centavos), indicado na planilha de ID 172452358. Preliminarmente, pede o réu a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito da impugnação, o réu alega que há excesso de execução, pois, no cálculo do débito, a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa SELIC. Sustenta, no entanto, que para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída deve-se utilizar o INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. Afirma que há excesso de execução no valor de R$ 424,65 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e que o débito é de R$ 10.598,91 (dez mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos). Em relação ao pedido de suspensão do feito em razão do Tem 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do recurso especial mencionado pelo réu foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos, dispensando-se nova fase processual, nos termos do que dispõe o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Indefiro, assim, o pedido de suspensão do feito. No que diz respeito ao mérito, também sem razão o réu. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 172452346 determinou a incidência da taxa SELIC (conforme REsp 1.495.145/MG – Tema 905). Em sede recursal, contudo, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", como se infere pelo acórdão de ID 172452348. Conforme menciona o próprio réu em sua impugnação, não há, nas teses firmadas pelos tribunais superiores, menção ao termo inicial de incidência da taxa SELIC como índice aplicável ao débito exequendo, motivo pelo qual deve prevalecer a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 13/2021, qual seja, dezembro de 2021. Dessa forma, conclui-se que estão corretos os cálculos elaborados pela autora, uma vez que aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após essa data, adotou a SELIC para a correção, sem a incidência de juros, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 172566790. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 11.023,16 (onze mil e vinte e três reais e dezesseis centavos), consoante planilha de ID 172452358. Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV referente ao principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 172450440) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA referentes aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 172566790 e às custas processuais de ID 172452356.” Inconformados, os demandados recorrem. Narra que, na origem, a parte autora, ora agravada, ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista o acórdão transitado em julgado em 18.05.2023, proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Defende que o processo de origem deve ser suspenso, para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, aduzem que o título em cumprimento, decorrente de ação coletiva, fixou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021, e a SELIC após essa data, sem a incidência de juros, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas que em grau recursal foi determinado que deve “...ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Defendem a aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), a fim de que seja observada a regra isonômica de acordo com a previsão e incidência da SELIC pela legislação da entidade tributante. Conclui que, muito embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão proferido na ação coletiva a incidência da taxa SELIC, “depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando a expedição de RPVs, ou o cancelamento, caso já expedido, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, coma reforma da decisão agravada, “definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária de isenção legal. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa expedição de RPV a ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator